Tribunal: TJDFT
Processo: 0742438-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURO VIAGEM. RENOVAÇÃO DO CONTRATO E POSTERIOR RETRATAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO INICIADO DURANTE A ESTADA FORA DO PAÍS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DA APÓLICE COM MAJORAÇÃO DA COBERTURA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DA REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MINORAÇÃO DA ESTIMATIVA FIXADA A ESTE TÍTULO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Contrato de seguro-viagem internacional celebrado entre as partes, com vigência de 20/06/2022 a 27/09/2022. Durante a estada na Polônia, a parte consumidora necessitou renovar o contrato para dar continuidade ao tratamento médico (CID M17) para poder retornar ao Brasil.
II. Confirmada a renovação mediante pagamento do respectivo prêmio. Em comportamento contraditório, expressamente vedado, a seguradora apresentou retratação e optou por não mais manter a renovação da apólice.
III. Há pertinência subjetiva a que a empresa representante de seguros (apelante), com quem foi realizada a renovação do seguro, figure no polo passivo da lide (Lei 8.078/1990, artigo 7o).
IV. Vedada a denunciação da lide à seguradora (Lei 8.078/1990, artigo 88).
V. Os princípios da liberdade negocial e da autonomia da vontade não se sobrepõem à vedação de comportamento contraditório e à boa-fé contratual, especialmente quando consolidada a renovação securitária médica a quem carecia de tratamento em outro país. Imperativa a manutenção da tutela antecipada (cobertura securitária médica).
VI. Impositiva a indenização das despesas médicas efetuadas no período de injustificada ausência de cobertura respectiva.
VII. Violada a integridade psicológica dos direitos gerais da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigos 12 e 186), faz jus à reparação dos danos extrapatrimoniais, devendo, no entanto, se minorada à estimativa (agora para R$ 5.000,00), dada a (valor custeado pela própria consumidora não ter sido expressivo – R$ 618,85) e a pouca gravidade do dano (não relevante a causar sequela corporal ou psicológica à consumidora) para além da situação inicial de desamparo do seguro-viagem (contornado com a tutela antecipada).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.